Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SHOPPING CENTER. PARANOÁ SHOPPING. CESSÃO DE RES SPERATA. ATRASO. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADOS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO OCULTO. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERVENÇÃO DO SÓCIO PARTICIPANTE. ART. 993, PARÁGRAFO ÚNICO, CC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os danos materiais indenizáveis são aqueles diretos e imediatos decorrentes da conduta do agente, conforme Teoria da Causalidade Imediata, nos termos do art. 402 e 403, do Código Civil.
1.1. Da mesma forma, a lei estabelece que os danos materiais abrangem o que o credor efetivamente perdeu ou que razoavelmente deixou de lucrar. E em se tratando de lucros cessantes, necessária a mínima comprovação do que valor que o autor deixou de ganhar, não sendo possível mera suposição.
2. Não comprovado a causalidade entre os danos emergentes alegados e a rescisão contratual, não há direito à indenização por perdas e danos.
3. A res sperata consiste na retribuição decorrente da vantagem de se estabelecer em um complexo comercial que já possui clientela própria.
3.1. Consistindo o contrato em mera cessão de res sperata de eventual Shopping Center, não entregue, descabe reconhecer lucros cessantes de futura atividade empresarial que sequer tinha estabelecimento comercial instalado. É dizer, não comprovou o que razoavelmente deixou de lucrar, a título de lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil.
4. Sendo incontroverso que o sócio participante interveio nas obrigações de sociedade em conta de participação, sua responsabilidade solidária é medida que se impõe, nos termos do art. 993, parágrafo único, do Código Civil.
5. Recursos conhecidos e, no mérito, não providos. Sentença mantida.